Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no processo autuado sob o no 0704303-86.2020.8.07.0020, ajuizado por ORIVAL RODRIGUES JARDIM em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo requerente, ora agravado, que determinou à parte ré que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) fornecesse à parte autora, mensalmente, medicamento (PIRFENIDONA 267mg) enquanto durar a necessidade de seu tratamento e/ou até a prolação de decisão judicial. Por meio do despacho de id 18878460, foi determinado ao agravante que manifestasse se ainda persistia o interesse no prosseguimento do recurso, bem como em que consiste, tendo em vista sentença proferida nos autos principais (no 0704303-86.2020.8.07.0020). Em resposta (id 19502410), o agravante reconheceu a perda superveniente do objeto no recurso interposto. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a vindicada prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica pleiteada pelo recorrente, eis que foi proferida sentença, conforme ofício encaminhado pelo juízo de origem (id 18738515), no pedido de obrigação de fazer, de modo que o agravante perdeu o interesse de agir. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1158991, 07152702720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator